Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001268-26.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ARECO JAYME MENDONCA - CPF: 700.507.711-32 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA - CPF: 068.090.801-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN ARECO JAYME MENDONÇA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO CP C/C LEI N. 11.343/2006) – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – MANUTENÇÃO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

O
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido possui labor lícito, residência fixa na comarca e encontra-se em liberdade há mais de 03 (três) meses não havendo nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001268-26.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN ARECO JAYME MENDONÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação penal registrada sob n.
1001016-49.2021.811.0035
revogou a prisão preventiva do recorrido William Areco Jayme Mendonça, e aplicou-lhe medidas cautelares (id.116485624).

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma do
decisum
objurgado, para decretar a prisão preventiva do recorrido e revogar as medidas cautelares diversas de prisão, ao argumento de que são insuficientes para acautelar a ordem pública e a instrução dos autos (id. 116485626).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id.116485635).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone é pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se as medidas cautelares aplicadas pelo juízo
a quo
(id. 117256981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN ARECO JAYME MENDONÇA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para que seja reformada a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido William Areco Jayme Mendonça, e aplicou medidas cautelares diversas de prisão.

Colhe-se dos autos que em 06 de novembro de 2021, por volta das 19h, na cidade de Alto Garças/MT, o recorrido, foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o do CP) e ameaça (art. 147 do CP) contra a vítima Maria Antônia da Silva Lima, sua companheira (auto de prisão em flagrante delito n. 50.3.2021.17994 – id. 116485561).

Em audiência de custódia realizada na mesma data dos fatos, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento no art. 310, II e art. 312, ambos do CPP (id. 116485580).

A defesa interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, sendo incialmente negada (id.116485608).

Em autos distintos (medidas protetivas de urgência n. 1001014-79.2021.8.11.0035), foi deferido o pedido de medidas protetivas em face do recorrido pelo prazo de seis meses (autos n. 1001014-79.2021.8.11.0035 – id. 69505052). Em 29 de novembro de 2021, a vítima Maria Antônia da Silva Lima acostou declaração informando que não mais deseja prosseguir com as medidas protetivas (autos n. id. 1001014-79.2021.8.11.0035 – id. 71302528). Considerando a informação de desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas, as mesmas foram revogadas, sendo determinado o arquivamento do feito (auto n. 1001014-79.2021.8.11.0035 – id. 72268863).

No caso dos autos em questão, em 15 de dezembro de 2021, a defesa pleiteou a reconsideração do pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que a vítima não mais reside na Comarca de Alto Garças, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, já tendo demonstrado isso nos autos da medida protetiva n. 1001014-79.2021.8.11.0035 (id. 116485612).

Com efeito, verifica-se que a vítima Maria Antônia da Silva Lima acostou certidão informando seu desejo de não prosseguir com as medidas protetivas de urgência e desinteresse em representar criminalmente William Areco. Asseverou ainda na certidão que não está sofrendo nenhuma forma de constrangimento ou ameaça (id. 116485614).

Diante disso, em 16 de dezembro de 2021 a juíza de direito, Dra. Angela Maria Janczeski Góes revogou a prisão preventiva do recorrido e impôs medidas cautelares consignando os seguintes termos:

“(...) No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, bem como a ordem pública.

A Defesa Técnica apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, destacando os predicados pessoais do acusado, dentre eles a primariedade, ocupação lícita e residência fixa, bem como informou que a vítima não possuía mais interesse nas constrições impostas, razão pela qual, foram revogadas as medidas protetivas que lhe foram deferidas por este Juízo.

O artigo 19 da Lei de regência, em seu parágrafo 2o, reza que “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.”

Nesse diapasão, considerando os argumentos trazidos aos autos pela Defesa Técnica, o decurso do tempo que ameniza o estado emocional dos envolvidos, a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos de no 1001014-79.2021.8.11.0035, bem como a ausência de informação de que sua liberdade possa causar embaraço para aplicação da lei penal, forçoso concluir que a aplicação de cautelares diversas da prisão, com agravamento das medidas protetivas anteriormente deferidas, neste momento, se mostra medida adequada e suficiente para proteção dos bens jurídicos em questão, notadamente porque são preferenciais à prisão, inteligência do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Outrossim, cabe ressaltar que o descumprimento das condições impostas é causa de restabelecimento da prisão preventiva, ditames dos artigos 282, §4o e 316, parte final, ambos do CPP.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5o, 316, 319, 321, todos do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de WILLIAN ARECO JAYME MENDONCA, devidamente qualificado nos autos, uma vez que não subsistem seus fundamentos.

No entanto, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 19 da Lei 11.340/06, sua soltura fica condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades – obrigação que fica suspensa até o restabelecimento do regular expediente presencial no âmbito do Poder Judiciário;

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial, e de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

e) Proibição de aproximar-se da vítima MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos) metros.
(...)”
(sic do id. 116485624).

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

A respeito da matéria em debate, leciona
Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

“O novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei no 12.403/11
evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos funda­mentais.
Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas.
Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar
”. –
destaquei.

In casu
, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque a vítima mudou-se para outra cidade, e ainda, o recorrido possui labor lícito e residência fixa na Comarca.

No caso em apreço, as medidas cautelares impostas pela magistrada – comparecimento perante autoridade policial ou judicial, restrição de ausentar-se da Comarca ou mudar-se de endereço e ainda proibição de aproximar-se da vítima Maria Antônia da Silva Lima – se mostram suficientes para o pleito em análise, principalmente, porque o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 03 (três) meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, revela-se acertada a decisão do juízo
a quo
quanto a não subsistência de motivos ensejadores da prisão preventiva, sendo suficiente a submissão do recorrido às cautelares inscritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência:

“(...) A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe. (...)”
(N.U 1018270-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)”

Portanto, as medidas impostas pelo juízo
a quo
mostram-se suficientes a garantir a segurança física e psíquica da vítima, bem como à ordem pública, não estando presentes os elementos necessários para o maior recrudescimento da medida processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, e mantenho as medidas cautelares aplicadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1060.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022